Tribunal: TJPA
Processo: 0815508-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815508-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: WELTON LUIZ PIEDADE PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente.

2. No caso, a autoridade demandada embasou a manutenção do decreto constritivo em fatos concretos existentes nos autos que justificam a prisão, principalmente considerando o
modus operandi,
as circunstâncias, periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva estampadas pelas provas dos autos, especialmente pela narrativa do ora paciente em seu interrogatório e pelo relatado das testemunhas. Também a gravidade do fato imputado é inconteste e provoca repugnância, no meio social considerando que o Paciente ceifou a vida da vítima com pedradas, socos e chutes, continuando as agressões até mesmo quando a vítima estava totalmente inconsciente.

3. Aliado a isso, o paciente ficou segregado durante toda a instrução criminal e não houve mudança na situação fática que lhe permita aguardar o processamento de seu recurso em liberdade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por intermédio de advogado constituído, Dr.
MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES

- OAB/PA
14870
em favor de
WELTON LUIZ PIEDADE PINHEIRO
, contra ato do
JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ
, tendo como referência os autos de nº 0800011-10.2021.8.14.0029.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso desde 12/01/2021, foi pronunciado, e dessa decisão foi interposto o recurso em Sentido Estrito. Alega que o paciente é preso provisório, pois seu processo ainda está em recurso e não houve trânsito em julgado, tendo direito de se defender solto das acusações a si imputadas, por ser de direito e justiça.

Aponta condições pessoais favoráveis, destacando que o paciente não foi condenado por nenhum crime, e possui residência fixa e meios de sustento próprio, não necessitando, por estes motivos, de quaisquer meios ilícitos para auferir rendas. E afirma inexistir motivos para manutenção da custódia cautelar, já que as testemunhas não presenciaram o fato imputado.

Alega não estarem presentes as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e portanto inexistem motivos para o paciente permanecer encarcerado. Aduz que o indeferimento do direito do Paciente em aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo constitui constrangimento ilegal, uma vez preenchidas as exigências legais para a concessão da liberdade provisória do mesmo.

Ao final, requer que seja concedida liminar para que o paciente espere a tramitação do
writ
em liberdade. E, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS, para o paciente aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, em grau de recurso mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido Alvará de Soltura.

Os autos me vieram redistribuídos em decorrência de prevenção, momento em que, em id 11778852 - Pág. 1, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora, devidamente apresentadas em id 11872575 - Págs. 1/5.

Em seguida, o Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça - Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, que opinou pela
denegação da ordem
, para manutenção da decisão que manteve a prisão do paciente WELTON LUIZ PIEDADE PINHEIRO, por estarem presentes, os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, pela necessidade de resguardar a ordem pública.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal em razão de ter sido
negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, entendo que não merece prosperar.

Conforme se extrai das informações oferecidas pelo Magistrado, em 12 de janeiro de 2021, a Autoridade Policial representou pela prisão cautelar do paciente Welton Luiz Piedade Pinheiro, e no mesmo dia foi deferida a cautelar. Em 21 de janeiro de 2021 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, I, última parte (motivo torpe: vingança), c/c artigo14, II, ambos do Código Penal, contudo, em 24/06/2021, houve aditamento da inicial considerando que sobreveio a informação da consumação do homicídio, ante o óbito da vítima que estava hospitalizada em decorrência da ação delitiva praticada pelo ora paciente.

O r. Ministério Público, com fulcro no artigo 384, do Código de Processo Penal, aditou a denúncia para dela constar o seguinte:

“No dia 06/03/2021, o homicídio se consumou, tendo a vítima VALDINEI DA COSTA MIRANDA evoluído a óbito em virtudes de complicações por traumatismo craniano, conforme atesta os laudos médico anexados, trauma sofrido após ter sido espancado cruelmente pelo acusado WELTON LUIZ PIEDADE PINHEIRO, vulgo “CARIOQUINHA”.

(...) O próprio acusado WELTON LUIZ PIEDADE PINHEIRO, vulgo “CARIOQUINHA” afirma que mesmo após a vítima ficar inconsciente, em razão dos golpes que recebeu, continuou a lesioná-la, comprovando o seu animus necandi. O dolo de ceifar a vida da vítima ficou muita clara durante a instrução processual, não há o que se falar em lesão corporal, o acusado WELTON LUIZ PIEDADE PINHEIRO, vulgo “CARIOQUINHA” continuou espancando a vítima por um bom tempo mesmo após ela ficar inconsciente e foi tão violento que a vítima ficou com traumatismo craniano grave.

A vítima ainda lutou por sua vida por dois meses e nove dias, evoluindo a óbito no dia 06/03/2021 em virtudes dos traumas e sequelas que ficou depois de ter sido cruelmente espancado pelo acusado WELTON LUIZ PIEDADE PINHEIRO, vulgo “CARIOQUINHA””
.

A decisão de pronúncia (alvo de recurso em sentido estrito distribuído a minha relatoria em 16/11/2022, encontrando-se atualmente com remessa ao Ministério Público de 2º Grau), manteve a prisão preventiva nos seguintes termos, conforme processo de referência de nº 0800011-10.2021.8.14.0029 – id 11725948 :

“2.2 SITUAÇÃO PRISIONAL DO ACUSADO Em sede de reanálise de ofício, verifico que, desde que fora decretada a prisão preventiva do acusado em questão, até a presente data, não houve qualquer alteração substancial no contexto fático capaz de afastar as razões que justificaram a referida decisão.

A periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva estão estampadas pelas provas dos autos, especialmente pela narrativa do réu em seu interrogatório e pelo relatado pelas testemunhas. O acusado ora pronunciado responde ao processo preso e nessa condição deve permanecer, uma vez que não houve alteração no contexto fático capaz de ensejar a revogação da segregação deste.

Assim sendo, considerando o modus operandi e as circunstâncias que norteiam o crime pelo qual o acusado foi pronunciado, entendo que permanecem presentes os requisitos da custódia cautelar e mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva.

Pois bem, no presente caso, verifico que se encontram satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

Como se não bastasse, verifico que o réu possui anotações em sua certidão de antecedentes criminais (ID. 24568711).

Relembro, ainda, que as condições subjetivas favoráveis, “tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016).

Ademais, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77)”
.

A autoridade demandada portanto embasou a manutenção do decreto constritivo em fatos concretos existentes nos autos que justificam a prisão, principalmente considerando o
modus operandi
, as circunstâncias, periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva estampadas pelas provas dos autos, especialmente pela narrativa do ora paciente em seu interrogatório e pelo relatado das testemunhas.

A gravidade do fato imputado é inconteste e provoca repugnância, no meio social, como bem ponderou a Procuradora de Justiça, considerando que o Paciente ceifou a vida de Valdinei da Costa Miranda com pedradas, socos e chutes, continuando as agressões até mesmo quando a vítima estava totalmente inconsciente.

Diante desse contexto, não procedem as alegações de ausência de justa causa para manutenção da segregação cautelar do paciente, já que a mesma foi fundamentada em elementos concretos, sendo notória a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido é o entendimento firmado pela jurisprudência dominante, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente.

2. Visto que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, a circunstância de o réu ter sido beneficiado em outro processo por progressão de regime não afasta a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

3. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no RHC n. 165.980/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Aliado a isso, o paciente ficou segregado durante toda a instrução criminal e não houve mudança na situação fática que lhe permita aguardar o processamento de seu recurso em liberdade.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/12/2022